Tribunal: TJDFT
Processo: 0001569-25.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001569-25.2014.8.07.0018 RECORRENTE: AGRICIO PEREIRA DE LIMA FILHO, ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, ALFREDO LOPES DA SILVA, ANGELICA MANHAES DE OLIVEIRA, ARCANJA DA SILVA MATOS, CELESTINO PEREIRA DOS SANTOS, CELSO CHAGAS DE ARAUJO, CHARLES CARLOS DOS SANTOS, CLAUDIANA SILVA DE SOUZA, EDVALDO JOSE SOARES, FABIANO MARTINS MOURA, ELIZABETH MONHAES DE OLIVEIRA, EREMITA DE AGUIAR PEREIRA, GABRIEL DE AGUIAR PEREIRA, GILSON DA SILVA MATOS, IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO DE SOUZA, JOSE RUBENS BRITO LADISLAU, LINDOMAR DA CAMARA SILVA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES VIANA, PIERRES SOARES PENA, ROBERTO DA SILVA MATOS, SEBASTIAO MENDES DE MORAIS, SUELEN DE JESUS ARAUJO, VALDECY DA SILVA MATOS, VALMIR DA SILVA MATOS, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA REIS, MARISETE DA SILVA MATOS, MILTON FELIX MARQUES, RAYANE LOPES DA SILVA, RODRIGO DE JESUS ARAUJO, UOCHINGTON MARQUES DE SOUZA, VAGNER PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e IRACEMA MARIA DURÃO MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL NÃO CARACTERIZADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA PERTENCENTE À TERRACAP. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de cassação da sentença por cerceamento de defesa quando se identifica que não foram apresentados argumentos aptos justificar a descrença na perícia judicial, mas apenas mera irresignação quanto ao resultado obtido pelo laudo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A matéria da gratuidade de justiça é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que, tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. 3. Enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 99o, §3o, do CPC. Gratuidade de Justiça deferida aos apelantes. 4. Não há violação ao Juiz Natural quando houver modificação que suprimir órgão judiciário ou alterar a competência em razão da matéria ou da hierarquia. No caso, a redistribuição se deu em razão da matéria, uma vez que o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário tem competência para processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos. Preliminar de violação de Juiz natural rejeitado. 5. O interdito proibitório confere ao possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado em sua posse. A ação tem natureza preventiva, uma vez que tem o objetivo de afastar a ameaça de turbação ou esbulho. Para o acolhimento do pedido, entretanto, é necessário que o autor prove não só a sua condição de possuidor legítimo, como também o justo receio da iminente turbação ao esbulho. 6. Não há razão para o afastamento do laudo pericial quando o “expert” utilizar critérios estritamente técnicos que mostram a realidade da área, e não há que se falar em prevalência de laudo particular emitido por assistente técnico, porquanto não há no parecer da parte apelante fundamento técnico capaz de assolar o laudo apresentado pelo perito judicial, sendo que fica nítido que o desacerto alegado pelas apelantes se mostra como pretensão de afastar-se das corretas conclusões que do perito. 7. A 18a Procuradoria de Justiça Cível se manifestou corroborando ao entendimento do Juiz sentenciante, dessa forma: “não há dúvidas de que o terreno vindicado pelos autores pertence à Terracap. De outro lado, os laudos produzidos por assistentes técnicos dos apelantes não trazem informações precisas e conclusivas; em verdade, apresentam dezenas de informações de forma pouco objetiva, denotando tentativa de tumultuar a marcha processual e o deslinde do feito. Não há, assim, prova robusta apta a infirmar as conclusões do perito judicial.” 8. A ocupação dos autores/recorrentes é irregular, carecendo de qualquer autorização legal, e não podendo, em razão disso, os autores/apelantes serem equiparados a possuidores, porquanto no caso dos autos não há posse, e sim mera detenção. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Na mesma linha de raciocínio, alegando negativa de prestação jurisdicional, porquanto não apreciados os argumentos aduzidos em sede de apelação, sustenta que restaram malferidos os artigos 373, inciso I e 1.013, ambos do Código de Processo Civil; b) artigos 473, incisos I, II, IV e §1, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de o perito judicial, nos seus esclarecimentos, teria apresentado respostas inconclusivas, além de desprovidas de lógica e coerência; c) artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil e 1.694, § 1o, do Código Civil, argumentando que a turma julgadora não teria extraído as consequências jurídicas adequadas das provas carreadas para os autos, considerando que as coordenadas geográficas do imóvel que ocupam não correspondem às coordenadas insertas nas matrículas que destaca e que não pertencem ao Estado, mas sim a particulares e que já ocupam, para moradia, a área objeto destes autos há mais de 40 (quarenta) anos, e o fazem de forma mansa e pacífica. Colacionam julgados do STJ e dos TJES, TRT-5, TRF-1 e TJPR, com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Por fim, conquanto tenham os recorrentes fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirmam expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigos de lei, conforme suso relatado, sendo, assim, legítimo supor que pretendiam embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretendem atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020) Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada afronta aos artigos 373, inciso I, 473, incisos I, II, IV e § 1o, 926, 927 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora concluiu que “(...) que a área ocupada pelos autores está inserida em imóvel de propriedade da TERRACAP, nos termos das matrículas 64.156, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e 11.492, do 4o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Também foi esclarecido que a matrícula no 64.156, do 1o Ofício de Registro de Imóveis e a matrícula no 11.491, do 4o Ofício de Registro de Imóveis, referem-se à mesma área, de forma que o 1o Ofício de Registro era o responsável, à época, pela circunscrição que registrava os imóveis, e depois com a divisão dos cartórios de registro de imóveis, foi passado para o 4o Ofício de Registro, tendo recebido a matrícula no 11.491 (...) Foi elucidado que os mapas retratam a mesma área, de acordo com limites que são claramente visualizados, embora realizadas com base e sistemas diversos (Sistema GEOFOTO e Sistema SICAD-DF), encontrando-se situada entre o córrego Vicente Pires e Estrada Parque Taguatinga-EPTG, cortada pela Rodovia EPVL (via estrutural) e a Estrada de Ferro” (ID 15145139 - Págs. 4/5, grifos nossos) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 1.694, §1o, do Código Civil, porque “A falta de pertinência temática dos dispositivos legais apontados como violados, com a matéria em discussão, por ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir, por analogia, a Súmula no 284 do STF.” (AgInt no REsp 1777775/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA, DJe 12/6/2020). Por derradeiro, o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029